Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRESPONSÁVEIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO-ADMINISTRADOR COM DOMICÍLIO NO MESMO ENDEREÇO. ATO CITATÓRIO ULTIMADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. CONSIGNAÇÃO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DA CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, QUE RECEBERA O MANDADO, OUVIRA SUA LEITURA E NELE APÔS CIÊNCIA. MANDADO DESTINADO À CITAÇÃO DE TODOS OS CORRESPONSÁVEIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXCUTIDO RECEBEDOR DO MANDADO. CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC, ART. 277). PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA NÃO CARACTERIZADA. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS QUE LOGRARAM ÊXITO. MONTANTE CONSTANTE DE CONTA DE TITULARIDADE DUMA CORRESPONSÁVEL. CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu do inteiro teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. Em situação de litisconsórcio estabelecido no ambiente de executivo fiscal decorrente da corresponsabilidade tributária, expedido mandado endereçado à citação de todos os executados, o recebimento do mandado pelo corresponsável que também figura como representante legal da sociedade empresária executada, com a aposição de recebimento e ciência do conteúdo do instrumento, induz inexoravelmente que ficara cientificado de que também era destinatário do ato, suplantado essa certeza a omissão havida na confecção da certidão pelo serventuário que ultimara a diligência ao atestar a consumação do ato somente em relação à pessoa jurídica, porquanto soa faticamente inviável que, recebido o mandado por um citando, no qual figurava nessa posição, não ficara devidamente cientificado, devendo ser reputado por eficazmente citado, conforme, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que governa a logicidade dos atos processuais (CPC, art. 277).
3. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40, §§1o e 2o).
4. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, devendo ser afirmado, após outiva do fisco, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (REsp no 340.553/RS).
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.
6. Não havendo o fluxo do executivo fiscal sido suspenso por ausência de bens expropriáveis pertencentes aos obrigados tributários, porquanto houvera, inclusive, a constrição de patrimônio dum dos executados e o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, não há que se falar no implemento da prescrição da pretensão executória, porquanto afastada sua gênese, que é a inércia do titular do direito (Lei no 6.830/80, art. 40, §§2o. 3o e 4o).
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.